Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712105-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITAO RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DEMISSÃO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, para manter o beneficiário no plano de saúde, enquanto perdurar o seu tratamento de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os honorários sucumbenciais a que foi condenada a requerida deve incidir sobre o valor da causa, a qual deve ser alterada para o valor correspondente a 12 (doze) mensalidades do plano de saúde; (ii) se o beneficiário tem direito a ser mantido no plano de saúde; e (iii) se o plano de saúde é obrigado a fornecer plano individual ou familiar ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não pode ser conhecido apelo no qual se veicula argumentação que poderia e deveria ter sido suscitada desde a propositura da ação – valor atribuído à causa, no caso -, configurando inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 4. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, nos casos de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é garantido o direito do beneficiário de manter a cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato laboral, mediante o pagamento integral da contraprestação. 5. Segundo estabelecido no Tema 1082 do STJ, o ex-empregado e seus dependentes tem direito a permanecer no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar. 5.1. No caso dos autos, o dependente (cônjuge da titular) se encontra em tratamento de câncer de esôfago, o que autoriza a sua permanência no plano de saúde, desde que efetue o pagamento integral da contraprestação pecuniária. 6. O fato de o plano não comercializar planos individuais ou familiares se mostra inócuo e irrelevante no caso, pois não se trata de adesão a plano novo, mas tão somente de permanência em plano coletivo empresarial ao qual o beneficiário já estava aderido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível do autor não conhecida. Apelação cível da requerida conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1.O ex-empregado e seus dependentes têm direito a permanecer no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar, desde que efetue o pagamento integral da mensalidade. 2. A não comercialização de planos individuais ou familiares pela operadora não impede a manutenção do beneficiário em plano coletivo empresarial ao qual já estava aderido, pois não se trata de realização de novo contrato" A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 85, §§ 2o e 8o, sustentando que o acórdão recorrido deixou de observar as regras legais sobre a fixação dos honorários sucumbenciais em obrigação de fazer. Afirma que a sentença de primeiro grau utilizou valor irrisório (R$ 1.000,00) como base para os honorários, ignorando o proveito econômico efetivo obtido pelo autor (R$ 5.400,72, correspondente à manutenção anual do plano de saúde). b) artigo 1.014, sob o argumento de que o colegiado equivocadamente considerou como inovação recursal o pedido de readequação do valor da causa para fins de cálculo dos honorários. Assevera o valor provisório foi atribuído na petição inicial por ausência de informação sobre o valor da mensalidade do plano de saúde, o que configura força maior. Defende que não se trata de fato novo, mas de desenvolvimento de matéria já constante dos autos, cuja apreciação plena dependia de informação obtida posteriormente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em ID 76094447, a parte recorrida pleiteia a intimação do exequente ora recorrido para que se manifeste quanto ao valor depositado para fins de “pagamento da condenação”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.014. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Examinando a apelação interposta pelo autor, verifica-se que, no fundo, o autor busca alterar o valor dado à causa, a fim de que os honorários sucumbenciais incidam sobre o novo montante. Contudo, o valor dado à causa deve ser mensurado e indicado pelo próprio autor no momento da propositura da demanda, podendo sofrer alteração mediante a atuação de ofício do juiz ou impugnação ao valor da causa apresentado pelo polo passivo. Mais a mais, vê-se que o valor correspondente a 12 (doze) mensalidades do plano de saúde poderia ter sido adotado como valor da causa desde a propositura da demanda, não havendo justificativa para, neste momento processual, se alterar tal valor. Por tais motivos, verifica-se que, em verdade, a argumentação veiculada na apelação do autor configura evidente inovação recursal, o que torna o recurso impassível de ser conhecido (ID 71392412) Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, nada a prover quanto aos requerimentos formulados na petição de ID 76094447, uma vez que a competência desta Presidência se restringe à admissibilidade dos recursos constitucionais endereçados às Cortes Superiores. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029